Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LUIZ PELLISSARO e Outros contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor do INSTITUTO TOCAR e Outros. Pela decisão ora agravada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pelos autores, consistente em promover “a suspensão do funcionamento do Instituto Tocar no Conjunto “Q” da, QE 15, do Guará, até o julgamento final da lide, bem como que notifique o Distrito Federal a tomar providências no sentido de fazer cumprir as disposições da Lei Complementar n.o 948/2019 (LUOS), determinando que o ente público obrigue o 1o requerido a buscar um local adequado para instalação da pretensa Casa de Passagem”. Os autores interpuseram o presente recurso, alegando, em suma, que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, porquanto “a instalação e o funcionamento da pretensa Casa de Passagem no local colocam em risco a ordem urbanística do Distrito Federal, a organização social da região e até a ordem jurídica”, uma vez que viola a Lei Complementar Distrital n. 948 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal). Os agravantes afirmaram que o imóvel onde se pretende instalar a “Casa de Passagem” não possui alvará de funcionamento, violando a Lei Distrital n. 4.457/09, bem como não passou por avaliação de segurança e salubridade por parte dos “órgãos técnicos”, uma vez que abrigará cinquenta pessoas em uma única unidade habitacional. Destacaram, ainda, a conduta omissiva e comissiva da Administração Pública, que “não só deixou de respeitar a lei como a infringiu diretamente”. Ao final, os agravantes pugnaram “pelo recebimento e provimento do presente agravo, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja acolhido o pedido de suspensão imediata do funcionamento da Casa de Passagem na Casa 47 do Conjunto “Q”, da QE 15, do Guará 2, até o julgamento final da lide”. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, estando, assim, inserido na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que não há pretensão quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o presente recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator